Tribunal: STF
Processo: HC 211094
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do agente ao meio social, uma vez que foi surpreendido na posse de 102,3g de crack e 60,7g de cocaína, e registra outro processo em curso pelo delito de furto. 3. Agravo desprovido.” (eDOC.06)



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência de adequada fundamentação e por ilegalidade da homologação do flagrante, haja vista a ausência da realização, in continenti, de audiência de custódia. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    1.1. Primeiramente no que tange à ilegalidade relacionada à não realização de audiência de apresentação, entendo que a ilegalidade encontra-se superada, na medida em que consoante depreende-se do andamento processual dos autos 5004397-35.2021.8.24.0067, no sítio eletrônico do TJSC, o acusado já foi levado pessoalmente à presença do Juízo competente em audiência de instrução e julgamento realizada em 07.12.2021. Assim, prejudicada a insurgência defensiva, nesse particular. 



    1.2. Noutro vértice, melhor sorte não assiste ao argumento remanescente, relacionado à ausência de adequada fundamentação para a prisão preventiva. Quanto ao ponto o Tribunal de Origem, bem sintetizando as razões deduzidas pelo Juízo a quo pontuou que (grifei):



    “Já com relação aos pressupostos do fumus comissi delicti, aqui traduzidos como boas provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, embora não haja insurgência no ponto, tem-se a própria prisão em flagrante do paciente com a apreensão de 102,3g de crack e 60,7g de cocaína. 



    No ponto, cita-se que o paciente confessou extrajudicialmente a prática do tráfico ilícito de entorpecentes (Evento 1, VÍDEO6 – autos de origem). Sobre os pressupostos do periculum libertatis, compreendidos como os elementos do caso concreto que revelam o perigo oferecido pelo estado de liberdade do indivíduo, ressalta-se a necessidade de resguardo da ordem pública que é extraído do risco à reiteração delitiva. 



    Como apontado pela autoridade singular, o ora paciente já teria realizado ao menos por mais uma oportunidade o transporte de entorpecentes de Chapecó para São Miguel do Oeste, utilizando-se da figura de motorista de aplicativo.



    Nesta toada, o próprio paciente confirmou que já havia transportado drogas anteriormente para uma mesma pessoa, ao passo que os policiais militares disseram que este terceiro já era conhecido das guarnições por práticas delitivas (Evento 1, VÍDEO5/6 – autos de origem). 



    Não foste isto, o ora paciente é réu na ação penal n. 5051113- 58.2021.8.24.0023, da Comarca de Florianópolis, pela prática em tese de furto qualificado. 



    Com tais considerações, vislumbra-se risco à ordem pública, como fundamento pelo juiz de direito singular, tendo em vista que o paciente teria cometido outro crime no corrente ano, em Comarca localizada à 600 km da cidade de São Miguel do Oeste. 



    Há de se dizer inclusive, que o ora paciente chegou a estar segregado nos supracitados autos, tendo tido a prisão preventiva posteriormente revogada, o que corrobora a imposição do decreto constritivo nos autos de origem para a garantia da ordem pública, ante o evidente risco de reiteração delitiva, bem como a consequente ineficácia de medidas cautelares. [...] 



    Assim, o fato do paciente, a priori, não ser debutante na prática do tráfico de drogas, bem como ter recentemente tido sua prisão preventiva revogada em processo sobre crime cometido no corrente ano, são elementos aptos e fundamentados com idoneidade para a segregação cautelar com fulcro na garantia da ordem pública, em decorrência do risco à reiteração delitiva.” (eDOC.04)



    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que segundo aduz o Juízo originário, está sendo processado na pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, havendo afirmado, na fase extrajudicial, já ter transportado anteriormente drogas valendo-se da figura de motorista de aplicativo, revela a existência de indícios de contumácia e evidencia risco potencial à ordem pública. 



    Com efeito, para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente